Tribunal: STF
Processo: ADPF 1068
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Reconhecimento da utilidade e conveniência da intervenção. Pedido deferido.



    Decisão



    O Município de Taubaté/SP requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade quando, a juízo do Relator e por decisão irrecorrível, constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e à sua inegável repercussão sociojurídica.



    Inequívoca, de outro lado, a representatividade e o interesse do ente municipal requerente, cuja organização administrativa poderá vir a sofrer os impactos da orientação a ser firmada nesta demanda. 



    Defiro, portanto, o pedido de ingresso do Município de Taubaté/SP na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente